Tribunal: TJDFT
Processo: 0733097-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO INTEGRAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS NÃO DISCRIMINADOS NA INICIAL. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. DETERMINAÇÃO DE REANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por executado contra decisão interlocutória que, em sede de execução de título extrajudicial, determinou o pagamento de valor remanescente. O agravante alegou que já teria quitado integralmente a dívida, questionou a ausência de memória de cálculo e a inclusão de honorários contratuais não expressamente pleiteados na petição inicial da execução, além de requerer a liberação de penhora incidente sobre veículo de sua propriedade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é válida a determinação de pagamento de saldo remanescente referente a honorários contratuais não discriminados na inicial da execução e ausentes de memória de cálculo; (ii) examinar a possibilidade de liberação de veículo penhorado antes de deliberação do juízo de origem sobre a existência de saldo devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cobrança de valores a título de honorários contratuais não pode ocorrer na execução quando tais valores não constam do título executivo nem foram expressamente pleiteados na inicial.
4. A determinação de pagamento, sem apresentação de memória de cálculo detalhada, viola o contraditório e a ampla defesa do executado, tornando precipitada a decisão de prosseguimento da execução.
5. Compete ao juízo de origem reavaliar se há saldo remanescente a ser quitado ou se houve pagamento integral, após oportunizar às partes a apresentação de memória de cálculo.
6. O pedido de liberação de veículo penhorado não pode ser apreciado, pois não foi objeto da decisão agravada, sendo o agravo de instrumento recurso que se limita ao conteúdo da decisão recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A cobrança de honorários contratuais em sede de execução depende de pedido expresso na petição inicial e de previsão no título executivo.
2. A ausência de memória de cálculo inviabiliza a determinação de pagamento de saldo remanescente, por ferir o contraditório e a ampla defesa.
3. O juízo de origem deve reanalisar a existência de valores remanescentes ou declarar a quitação, após oportunizar manifestação das partes com base em cálculos detalhados.
4. Não se admite a análise de pedido não apreciado na decisão agravada, ante os limites do agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 534, 525, §4o, e 1.015, parágrafo único.